Tribunal: TJDFT
Processo: 0704374-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704374-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNILSON MIRA DOS SANTOS AGRAVADO: GEOVANI ROSA RIBEIRO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ednilson Mira dos Santos contra a decisão de não conhecimento da impugnação, por intempestividade, proferida na demanda executória n.o 0700067-85.2019.8.07.0001 (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de redução de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento) da penhora da remuneração líquida da parte devedora, diretamente na fonte pagadora, até a quitação do débito (R$ 233.539,81– última atualização em setembro de 2024 – id 211141116). Eis o teor da decisão ora revista: (...) O executado EDNILSON MIRA DOS SANTOS vem aos autos, por meio da petição de id. 208344051, para requerer a redução da penhora de 30% de seu salário líquido para o patamar de 10% de seu salário líquido. Alega que a constrição deve ser revista diante de sua situação econômica, asseverando ser o único responsável por prover o sustento de sua residência, arcando com absolutamente todas as despesas, situação que o levou a tomar alguns empréstimos, na medida em que sua genitora passava por doença que, infelizmente, a levou ao óbito. Acrescenta que além dos empréstimos, sofre descontos em folha decorrentes de outras decisões judiciais, num total de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em descontos, restando-lhe um salário líquido de R$ 2.525,15. Intimado, o impugnado/exequente se manifestou, conforme id. 211141116, pela rejeição da impugnação, alegando que o executado pode buscar outras fontes de renda, tendo em vista que também exerce a advocacia, conforme registro da OAB/DF. Salienta que o percentual já definido por este Juízo não ensejará prejuízo à dignidade do devedor e de sua família e à garantia de seu mínimo existencial. Defende que os argumentos trazidos pelo executado seriam intempestivos e que o percentual deferido aponta para uma perspectiva de satisfação da dívida em aproximadamente 19 anos. Decido. Trata-se de impugnação à penhora que recaiu sobre a folha de pagamento do executado. A hipótese é de rejeição liminar da impugnação, dada sua intempestividade. A decisão que deferiu a penhora sobre 30% do salário líquido do executado foi proferida em 17/07/2023, sendo registrada ciência por sua defesa em 18/07/2023. O prazo para se insurgir transcorreu em 08/08/2023. Noutro giro, os empréstimos havidos para "tratamentos da doença de sua genitora" foram contratados antes do deferimento da penhora, datando, respectivamente, de 26/06/2020, 07/06/2023, 23/03/2023 e 30/09/2020 (id. 208344064). Logo, não há fato novo que enseje a revisão do percentual da penhora deferida. Assim, não conheço da impugnação apresentada pelo executado. III. Cumpra-se o item 3 da decisão de id. 165527560. "3. Preclusa a presente decisão, fica desde já autorizada a transferência dos valores depositados para conta indicada pelo exequente, tão logo seja comunicado o depósito pelo órgão empregador/fonte pagadora." Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “tomou conhecimento da presente ação de execução após o deferimento da penhora sobre seu salário líquido no percentual de 30%. Oportunamente ao constituir seus advogados, apresentou petição (ID 208344051) com inúmeros documentos anexos, em face da Decisão Interlocutória que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do seu salário líquido”; (b) “foram apresentados ao juízo, substancial fundamentação quanto ao direito do executado, bem como asseverou-se que este seria o responsável por prover o sustento de sua residência, arcando com absolutamente todas as despesas, situação que o levou a tomar alguns empréstimos, posto que sua genitora passava por grave doença que, infelizmente, levou-a ao óbito”; (c) “cerca de 60 páginas de documentos (ID 208344063 e 208344064) inéditos ao processo, foram juntados pela primeira vez. Inclusive, evidenciando o óbito da genitora do executado que contribuía para o custeio de suas necessidades”; (d) “o somatório das despesas básicas e essenciais são maiores conforme verifica-se dos documentos anexos, ou seja: R$1.477,39 (aluguel) + R$ 1.005,18 (metade das compras do mês) + R$ 119,16 (remédios, exceto antidepressivo) + R$ 115,00 (gás) + R$ 157,49 (telefone/internet), total R$ 2.874,22, fora outras despesas básicas e fundamentais como água, energia e higiene”; (e) “a busca da efetividade do processo de execução, tem que ser ponderada com razoabilidade e não pode ser meio para violação do mínimo existencial e a dignidade do devedor e sua família”; (f) “o perigo na demora está configurado, posto que a efetivação da penhora em 30% dos rendimentos mensais líquidos do agravante, e a disponibilização ao agravado, efetivamente causa prejuízo imediato e irreparável, tendo em vista a diminuição considerável da renda, prejudicando diretamente na capacidade já mínima, do recorrente prover uma condição digna”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para que “se proceda à reforma da decisão de primeira instância reduzindo a penhora de 30% para 10% dos rendimentos mensais líquidos do agravante junto a fonte pagadora, nos termos do art. 300 c/c 1.019, inciso I do Código de Processo Civil”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir o pedido liminar, para minorar a penhora de trinta por cento para dez por cento dos vencimentos líquidos do devedor (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em instrumento particular de confissão de dívida. Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No ponto, constata-se que a demanda executória teria sido recebida em 3 de janeiro de 2019. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021.) (g.n.) No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que: (a) o executado, ora agravante, teria sido citado por edital em 11.5.2022 (id 123849772); (b) em 30.9.2022, a Curadoria Especial se manifestou no sentido de não apresentar embargos à execução por “não haver argumentos para a oposição” (id 138515124); (c) em 17.7.2023, teria sido deferida a penhora de “de 30% (trinta por cento) do salário líquido do(s) executado(s) EDNILSON MIRA DOS SANTOS - CPF/CNPJ: 275.705.091-53, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito de R$ 233.539,81 (atualizado em 17/05/2023 - id. 159046116) [id 165527560); (d) contra a referida decisão não adveio impugnação da Curadoria Especial; (e) em 21.8.2024, a parte executada, representada por seus advogados, compareceu aos autos para pedir a redução do percentual da penhora de seus rendimentos, o que foi indeferido (id 218930774) e mantido em sede de aclaratórios em 07.1o.2025 (id 222102292). Nesse quadro fático e processual, a considerar que a situação econômica do devedor só teria sido efetivamente demonstrada após o seu comparecimento aos autos, por intermédio de seus advogados, dado que teria sido citado por edital e a Curadoria não teria apresentado defesa técnica por falta de argumentação, nutro a concepção jurídica de que o acervo probatório apresentado (id 208344063-65) evidencia fato novo apto para se aferir o percentual da penhora sobre a remuneração do devedor. No particular, conforme o último contracheque colacionado (junho de 2024 – id 208344063), os rendimentos líquidos (após os descontos obrigatórios, pagamento de plano de saúde do GDF e abatimentos de empréstimo consignado e decisões judiciais) giram em torno de R$ 3.623,51 (já abatida a quantia de R$ 998,36 referente à penhora judicial determinada nos autos originários). Assim, razoável, por ora, reduzir o percentual da penhora de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento) da remuneração liquida do agravante, valor que pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente a devedora (garantia do mínimo existencial). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, ônus a parte executada não se desincumbiu. 3. A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1751497, 07113827420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no PJe: 8/9/2023.) (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido liminar, tão somente, para reduzir (por ora) a constrição de 30 % (trinta por cento) para 10% (dez por cento) da remuneração liquida do devedor, sem prejuízo de reanálise após o estabelecimento do contraditório. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator